Tribunal: TJDFT
Processo: 0750668-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750668-25.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DERMINO MERQUIDES DE ARAUJO, ROMERO PEREIRA DA CUNHA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu a renovação da pesquisa ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud). O agravante alega que o art. 6o do Código de Processo Civil impõe a todos os sujeitos do processo o dever de colaborar mutuamente para que se obtenha uma decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável. Afirma que o art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil confere ao magistrado o poder-dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas e sub-rogatórias necessárias para garantir o cumprimento da obrigação. Argumenta que a realização de novas pesquisas patrimoniais é indispensável para assegurar a máxima efetividade da execução, princípio que norteia o processo executivo e visa a satisfação do crédito exequendo. Considera que a recusa em realizar as diligências prejudica o direito do credor de ver seu crédito satisfeito e afronta o art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal. Sustenta que o decurso de tempo insuficiente não pode ser utilizado como obstáculo para novas tentativas, especialmente ao se considerar o lapso temporal de mais de três (3) anos desde a última pesquisa. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede, no mérito, o provimento do recurso para que seja deferida a renovação da pesquisa ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud). Preparo efetuado (id 66698276 e 66698277). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. O art. 798, inc. II, alínea c, do Código de Processo Civil prevê ser incumbência do exequente indicar bens suscetíveis de penhora ao propor a execução sempre que possível. A reiteração do requerimento genérico de penhora ou via utilização dos sistemas automatizados precisa estar embasada em alguma situação que demonstre a utilidade da repetição da medida. Isso porque a jurisprudência é firme quanto à possibilidade de reiteração do requerimento de consulta aos sistemas à disposição do Juízo caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. O decurso de tempo entre os requerimentos de consulta é insuficiente para que a reiteração da pesquisa seja deferida. Os indícios de alteração da situação econômica do executado devem ser demonstrados, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. Banco do Brasil S.A. justificou que a renovação do requerimento decorre do lapso de tempo transcorrido desde que foi feita a última pesquisa, em novembro de 2021, o que é insuficiente para que seja deferido. Não há qualquer prova da alteração na situação econômica de Dermino Merquides de Araújo e Romero Pereira da Cunha a justificar a medida. É necessário que o Banco do Brasil S.A. apresente elementos mínimos de que a diligência pleiteada poderá obter êxito, em especial quando realizadas outras tentativas de localização de bens mediante pesquisas aos sistemas conveniados. O princípio da cooperação não pode servir de pretexto para que o Banco do Brasil S.A. transfira a incumbência da procura de bens em nome de Dermino Merquides de Araújo e Romero Pereira da Cunha ao Poder Judiciário, especialmente quando não demonstrou que esgotou todos os mecanismos extrajudiciais de que dispõe para alcançar essa finalidade. A ausência de demonstração de utilidade da renovação da ordem de bloqueio por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) impede seu deferimento, sob pena de a diligência refletir um esforço jurisdicional de tentativa e erro. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Dermino Merquides de Araújo e Romero Pereira da Cunha para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator